Tribunal: TJPA
Processo: 0080773-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080773-16.2015.8.14.0301

APELANTE: M & L LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTAS CONTRATUAIS. COMPENSAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M & L Locadora de Veículos e Transporte Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, rejeitando os pedidos de lucros cessantes e danos morais. A controvérsia decorre da rescisão unilateral do Contrato n.º 1570/2014, firmado para prestação de serviços de transporte de funcionários, em que a autora sustenta rompimento abrupto e imotivado, inadimplemento de faturas, direito à multa contratual, lucros cessantes e reparação moral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por dissociação entre fundamentação, provas e cláusulas contratuais; (ii) estabelecer a quem se imputa a culpa pela rescisão do Contrato n.º 1570/2014; (iii) determinar se a compensação dos danos materiais pode abranger crédito oriundo de contrato diverso e qual o valor devido; e (iv) definir se são devidos lucros cessantes e danos morais à pessoa jurídica autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula, porque apresenta fundamentação suficiente, examina as provas produzidas e aplica a legislação pertinente, de modo que eventual inconformismo com a valoração probatória deve ser resolvido por reforma, e não por invalidação do julgado.

4.

A culpa pela rescisão contratual é da apelante, porque os mapas diários de rotas por ela própria produzidos registram sucessivas irregularidades mecânicas nos veículos empregados na execução do serviço.

5.

A apelante recebeu notificações formais sobre defeitos mecânicos em veículos específicos e não comprovou o saneamento dos vícios no prazo contratual, ônus que lhe incumbia.

6.

As multas previstas no Contrato n.º 1570/2014 são exigíveis, porque a multa diária decorre do descumprimento das notificações e a multa resolutória de 10% incide em razão da rescisão motivada pela culpa da contratada.

7.

A compensação deve se limitar às obrigações nascidas do próprio Contrato n.º 1570/2014, porque crédito oriundo do Contrato n.º 166/2013, objeto de demanda autônoma, não preenche os requisitos do art. 369 do Código Civil nesta ação.

8.

O valor dos danos materiais deve ser recalculado mediante abatimento, das notas fiscais reconhecidas pela apelada, apenas das multas legítimas vinculadas ao Contrato n.º 1570/2014, resultando crédito líquido superior ao fixado na sentença.

9.

Os lucros cessantes são indevidos, porque a parte reconhecida como culpada pela rescisão não pode obter proveito econômico do inadimplemento que provocou e porque não houve prova concreta e robusta do lucro razoavelmente esperado.

10.

Os danos morais à pessoa jurídica são indevidos, porque não há ilicitude da conduta da apelada diante da culpa contratual da autora, nem prova de efetivo abalo à honra objetiva ou à reputação comercial da empresa.

11.

A sucumbência recíproca deve ser mantida, porque o resultado global da demanda permanece substancialmente inalterado, com rejeição da maior parte dos pedidos e acolhimento apenas parcial de um deles.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A alegação de erro na valoração das provas não acarreta nulidade da sentença quando o decisum está devidamente fundamentado. 2. A contratada responde pela rescisão do contrato quando comprovadas irregularidades na prestação do serviço e ausente prova de saneamento dos vícios após regular notificação. 3. A compensação legal exige identidade subjetiva e exigibilidade das dívidas, não alcançando crédito oriundo de contrato diverso submetido a ação própria. 4. Lucros cessantes não se presumem e exigem prova concreta do lucro frustrado. 5. O dano moral da pessoa jurídica depende de prova de efetivo abalo à honra objetiva ou à imagem comercial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, 927, 1.013, § 3º, e 85, § 2º; CC, arts. 368, 369 e 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.963.583/SP, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.850.992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, Súmula 227.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
17ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
02 a 11 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito pela relatoria anterior (ID 23526732)

Trata-se de
apelação
cível interposta por
M & L Locadora de Veículos e Transporte Ltda
. em face de sentença prolatada pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em face de BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

A demanda decorre da rescisão unilateral, em 13/11/2014, do Contrato n.º 1570/2014, firmado em 17/04/2014 pelo prazo de treze meses para prestação de serviços de transporte de funcionários da apelada no município de Vera Cruz/PA. A apelante sustenta que a rescisão foi abrupta e imotivada, sem observância do aviso prévio contratual, e que a apelada deixou de efetuar os pagamentos referentes aos períodos de 21/09 a 20/10/2014 (R$ 269.094,60) e de 21/10 a 14/11/2014 (R$ 216.576,00), totalizando R$ 485.670,60, pleiteando ainda indenização por danos morais, lucros cessantes de R$ 290.070,00 e a multa contratual prevista na cláusula 10.4, no importe de R$ 1.180.330,46.

A
sentença
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 99.599,73 (noventa e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), julgando improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais. A sucumbência foi fixada de forma recíproca (50%), com honorários de 10% sobre o valor da condenação (Id.
15621659).

Os embargos de declaração opostos pela apelada foram rejeitados por intempestividade (Id.
15621669).

Em suas
razões recursais
(Id. 15621651 e seguintes), a apelante sustenta
a
nulidade da sentença por
error in procedendo
e
error in judicando
, uma vez que o juízo singular teria dissociado sua fundamentação das provas carreadas aos autos, notadamente ao ignorar as disposições contratuais relativas ao procedimento de resolução, que exigia prévia e expressa comunicação com antecedência mínima de trinta dias, fundamentando a decisão em mapas diários de rotas elaborados pelos motoristas da própria contratada, que tinham finalidade exclusivamente operacional, em detrimento do contrato e das provas orais produzidas;
a
omissão no exame do pedido de aplicação da pena de revelia e de litigância de má-fé, em razão da ausência da apelada na audiência de instrução e julgamento e da juntada, na contestação, de documentos tidos como apócrifos e com montagens grosseiras; e, no mérito,
a
reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 290.070,00, correspondentes aos meses remanescentes do contrato, e de danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal, em razão dos prejuízos à imagem e à reputação comercial da empresa decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 15621670).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, a apelante alega a nulidade da sentença, invocando os incisos II e III, do § 3º, do art. 1.013, do CPC para sustentar que o julgamento foi dissociado das provas e do contrato.

Ocorre que os fundamentos trazidos no apelo revelam, na essência, mera irresignação com o resultado do julgamento, e não vício formal que comprometa a regularidade da decisão.

A sentença está devidamente fundamentada, com análise das provas e da legislação aplicável, atendendo às exigências dos
arts. 489 e 927 do CPC.

A revisão dos critérios adotados pelo juízo de origem, inclusive quanto à valoração das provas, deve se dar pela via da reforma e não pela declaração de nulidade.

Rejeita
-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o ponto central do recurso é a imputação da culpa pela rescisão.

A apelante sustenta que os RITs (Relatórios de Irregularidade de Trânsito) eram documentos apócrifos, produzidos sem sua participação e sem o acompanhamento de preposto seu, como exigido pela cláusula 6.3 do contrato (Id.
15621474)

A tese, contudo, não se sustenta diante das provas dos autos. É verdade que a sentença reconheceu a ausência de prova da ciência formal da apelante em relação à integralidade dos RITs

juntados pela ré. Entretanto, esse reconhecimento não afasta a culpa da apelante.

Os próprios documentos produzidos pela empresa, os mapas diários de rotas preenchidos por seus motoristas, dão conta de inúmeras irregularidades mecânicas nos veículos utilizados na prestação do serviço, registrando tacógrafo inoperante, veículo sem estepe, para-brisa trincado, cadeira sem cinto de segurança, faróis e lanternas queimados e pneu careca.

Além disso, os autos demonstram que a apelante foi efetivamente notificada em 04/06/2014 sobre a quebra da barra de direção do veículo MWJ 6899 e em 11/09/2014 sobre os problemas mecânicos do veículo KUK 4563. Em nenhum dos casos comprovou que sanou os vícios no prazo contratual de 7 dias (cláusula 10.2), ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

A cláusula 9.9 do contrato previa que a Biopalma notificaria a contratada sobre o descumprimento, concedendo prazo para saneamento. Essa obrigação foi cumprida ao menos nas duas notificações formais acima referidas. A inexistência de prova do saneamento, a cargo exclusivo da apelante, é suficiente para confirmar o inadimplemento.

Mantém-se, portanto, a sentença no ponto que reconheceu a culpa da apelante na rescisão do Contrato 1570/2014.

A sentença condenou a apelada a pagar R$ 99.599,73 a título de
danos materiais
, resultante da diferença entre o crédito da apelante (R$ 488.003,45 em notas fiscais reconhecidas pela ré) e o total das multas aplicadas (R$ 388.403,72), compostas pela multa diária de R$ 5.656,36 (cláusula 9.7 Id.
15621474 - Pág. 3
) e pela multa resolutória de 10% sobre o valor de referência do contrato (R$ 377.091,00, cláusula 10.4 – Id.
15621475 - Pág. 1
). A sentença autorizou a compensação com fundamento no art. 368 do Código Civil.

A apelante questiona a legitimidade de todas as multas.

Razão parcial lhe assiste em um único ponto

A sentença, ao realizar a compensação, incluiu como fundamento um crédito da apelada relativo ao Contrato 166/2013 (contrato autônomo, em discussão em outro processo perante a 14ª Vara Cível). Esse valor foi reconhecido pelo próprio julgador como externo à presente demanda, o que torna descabida sua utilização para compensar obrigação do Contrato 1570/2014.

Nesse ponto, a sentença deve ser reformada.

No mais, as multas decorrentes do Contrato 1570/2014 são devidas. A multa diária (R$ 5.656,36) tem amparo nas notificações de fls. 458/460 e 462/464 (ID 15621574), cujo descumprimento restou não contestado. A multa resolutória de 10% (R$ 377.091,00), prevista na cláusula 10.4, é exigível porque a rescisão ocorreu por culpa da contratada, conforme reconhecido na sentença. O valor de referência contratual (R$ 3.770.910,00) está expressamente previsto na cláusula 9.6 e não foi impugnado especificamente quanto à base de cálculo.

A compensação, no entanto, deve se limitar às obrigações nascidas do próprio Contrato 1570/2014, por força da literalidade do
art. 369 do Código Civil,
que exige
que as dívidas sejam entre as mesmas partes e líquidas, certas e exigíveis
. O crédito relativo ao Contrato 166/2013 não preenche esses requisitos nesta demanda, sendo objeto de ação própria.

Apurado o saldo: notas fiscais reconhecidas pela apelada referentes ao Contrato 1570/2014 (R$ 488.003,45), abatidas as multas contratuais legítimas (R$ 382.747,36 = multa diária de R$ 5.656,36 + multa resolutória de R$ 377.091,00), resulta um crédito líquido em favor da apelante de R$ 105.256,09. Este valor é o que efetivamente se impõe como condenação a título de danos materiais.

A apelante pleiteia
lucros cessantes
de R$ 290.070,00, correspondentes a 6 meses de faturamento remanescente do contrato.

O pedido não merece provimento.

Os lucros cessantes, nos termos do
art. 402, do Código Civil
, correspondem ao que o credor
razoavelmente deixou de lucrar
. Não se trata de mera expectativa, mas de lucro que, segundo o curso natural das coisas, seria auferido caso o contrato houvesse sido cumprido. A prova desse dano é onus de quem o alega (art. 373, I, do CPC).

Na hipótese dos autos, há dois obstáculos intransponíveis ao acolhimento do pedido. Primeiro, a apelante foi reconhecida como culpada pela rescisão. Quem deu causa ao rompimento do contrato não pode se beneficiar do lucro que deixou de auferir em razão de sua própria inadimplência. Segundo, ainda que superada essa questão, a apelante não produziu prova concreta e robusta do lucro esperado para os meses remanescentes, apresentando apenas projeção unilateral baseada na média histórica de faturamento, sem qualquer comprovação de que os serviços efetivamente seriam prestados no período.

O STJ consolidou o entendimento de que os lucros cessantes exigem prova concreta e razoável, não se presumindo a partir da simples rescisão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão
. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Mantém-se, portanto, a improcedência dos lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que a retenção dos valores devidos causou danos à sua imagem e reputação no mercado de transporte, acarretando ações trabalhistas e perda de contratos.

A pretensão não prospera. O STJ, por meio da
Súmula n.º 227,
reconhece que a
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
, mas exige que haja comprovação de efetiva lesão à honra objetiva, ou seja, à imagem, reputação ou credibilidade da empresa perante o mercado.

Na hipótese, o dano moral decorreria, segundo a apelante, da retenção de valores e da consequente impossibilidade de pagamento de motoristas.

Dois pontos afastam o deferimento do pedido:

1.

A rescisão foi motivada pela própria conduta inadimplente da apelante, o que exclui a ilicitude necessária para ensejar reparação;

2.

Não há prova nos autos de que a apelante sofreu abalo concreto à sua reputação que não seja consequência natural da situação de inadimplência a que ela mesma deu causa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL . PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2 . A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Mantém-se a improcedência dos danos morais.

A sentença fixou sucumbência recíproca de 50% para cada parte, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). A apelante pede a imputação exclusiva do ônus à apelada, sustentando que a maior parte dos seus pedidos foi rejeitada e que a apelada sucumbiu apenas em parte mínima. O apelado não recorreu.

O pedido não comporta acolhimento

O provimento parcial ora conferido, majoração do valor da condenação por danos materiais de R$ 99.599,73 para R$ 105.256,09, também não autoriza, por si só, a melhoria pretendida no regime da sucumbência, pois o resultado geral da demanda permanece inalterado: dos cinco pedidos formulados, quatro foram rejeitados e apenas um foi parcialmente acolhido.

Mantém-se, portanto, a sucumbência recíproca fixada na sentença (50% para cada parte), atualizando-se apenas a base de cálculo dos honorários advocatícios para o novo valor da condenação (R$ 105.256,09), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença nos seguintes pontos:

1.

Elevar o valor da condenação por danos materiais para R$ 105.256,09 (cento e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), com correção monetária pelo IGP-M/FGV desde a data da rescisão (13/11/2014) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

2.

Atualizar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o novo valor da condenação, mantida a sucumbência recíproca de 50% fixada na sentença, por vedação à
reformatio in pejus
. Mantém-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais

3.

Mantêm-se inalteradas a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 11/06/2026